Tribunal: TJSP
Processo: 2228719-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de uso de documento público falso. Condenação prolatada. Pretensão de aguardar o julgamento de recurso em liberdade. Paciente preso durante toda a instrução. Impossibilidade de recorrer em liberdade, dada em decisão fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.